Tribunal: TJMT
Processo: 1025586-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1025586-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): HELIO BRUNO CALDEIRA
PACIENTE(S): EDIOMAR SOARES DE QUADROS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de EDIOMAR SOARES DE QUADROS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, no incidente processual (N. U 1006506-56.2020.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 68624491).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal as provas obtidas de “invasão de domicílio baseada em denúncia anônima”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a prisão preventiva do paciente com a aplicação de “medidas cautelares diversas da prisão” e “anulada as provas obtidas por meios ilícitos” (ID 68624490), juntados documentos (ID 68624491).
Relatos.
Em 29.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, “in verbis”:
“Destarte, quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva (auto de constatação preliminar) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, os quais informaram que ao efetuar a abordagem em sua residência o flagraram “guardando três tabletes de maconha com a identificação “gold colombiana” com peso superior a um quilograma e trezentos gramas no total, um tablete de cocaína pura que os criminosos chamam de “escama de peixe” com peso superior a trezentas gramas, um pedaço grande de cocaína da mesma qualidade, tesoura, colher, sacola plástica recortada e um balancinha digital de precisão”.
Desse modo, observa-se que na residência do flagrado foram encontrados apetrechos como balança de precisão, além de quantidades vultosas de entorpecentes.
Além disso, embora tenha negado ciência do conteúdo da mala onde estavam guardados os entorpecentes, o flagrado confessou em interrogatório que aceitou guardar referida mala em sua residência pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a pedido de Wellington Jose Neponoceno, vulgo Lobó (id. 44594504 - Pág. 18-19), o qual supostamente é membro de facção criminosa e traficante conhecido no Município de Lucas do Rio Verde segundo relatos dos policiais que efetuaram a prisão, portanto, existem indícios suficientes da prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.
No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a saúde pública, restando evidente que a colocação do agente em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança pública.
[...] Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora a custódia cautelar merece ser mantida. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de EDIOMAR SOARES DE QUADROS, em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.” (Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O argumento referente à “invasão de domicílio baseada em denúncia anônima”, deve ser reservado para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a declaração de nulidade atos probatórios (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas [3 (três) tabletes de maconha, conhecidos como COLOMBIANA GOLD, 1 (uma) trouxa de maconha e 2 (duas) “barras” de pasta base de cocaína], e dos apetrechos [1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme uma tesoura e sacola plástica recortada].
A quantidade e diversidade da droga apreendida [1,4kg de maconha e 450g de pasta base de cocaína] e os apetrechos autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, o qual “confessou em interrogatório que aceitou guardar referida mala em sua residência pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a pedido de Wellington Jose Neponoceno, vulgo Lobó [...] supostamente é membro de facção criminosa”, a evidenciar a necessidade de “diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020), ao menos em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO